Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003132-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: JAILTON PEREIRA LEITAO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA, DANIELLA LETICIA BROERING LEITUM

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DURANTE TRATAMENTO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DA UNIMED.
I. Caso em exame
Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos por (i) MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA e (ii) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que: (a) julgou improcedentes os pedidos do autor em face da Monte Tabor e da Clínica Delfin; (b) julgou a demanda parcialmente procedente em face da Unimed, declarando a inexigibilidade do débito protestado e fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00; e (c) julgou improcedente a reconvenção movida pela Monte Tabor. As apelações combatem, respectivamente, a improcedência da reconvenção e a condenação da Unimed, incluindo responsabilidade civil e honorários.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a rescisão do plano de saúde durante a internação emergencial foi válida e se subsiste o dever de custeio pela Unimed;
(ii) saber se o débito hospitalar é exigível do segurado, conforme postulado na reconvenção, ou se é inexigível;
(iii) saber se há dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora;
(iv) saber se o quantum fixado e os honorários devem ser revisados.
III. Razões de decidir
A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada: existe pretensão resistida e necessidade de tutela jurisdicional, especialmente diante do protesto e da discussão sobre a responsabilidade pelo débito.
A rescisão realizada durante internação emergencial configura prática abusiva, impondo a continuidade assistencial (Lei 9.656/98, art. 35-C; CDC, arts. 6º, 14 e 39). A Unimed permanece responsável pelo custeio até a alta.
O débito não pode ser imputado ao segurado; a reconvenção, proposta exclusivamente contra ele, é improcedente.
O dano moral é in re ipsa, diante da interrupção de cobertura em UTI e protesto do débito. Contudo, a indenização deve ser reduzida para R$ 10.000,00, conforme parâmetros do TJBA.
IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos. Recurso da MONTE TABOR improvido. Recurso da UNIMED parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00. Mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a rescisão de plano de saúde coletivo durante internação emergencial, impondo-se a continuidade assistencial e o custeio integral pela operadora até a alta.”
“2. O débito hospitalar é inexigível do segurado quando a interrupção da cobertura decorre de ilícito contratual imputável à operadora.”
“3. O dano moral decorrente de cancelamento irregular de cobertura durante internação é in re ipsa.”
“4. A reconvenção é improcedente quando dirigida exclusivamente contra segurado comprovadamente não responsável pelo débito.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 25, 39; CC, art. 187; Lei 9.656/1998, arts. 13 e 35-C; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0503473-80.2017.8.05.0080; TJ-RJ, APL 0084027-15.2017.8.19.0001; TJ-SP, Apelação nº 0136249-81.2002.8.26.0100; TJBA, Apelação nº 0566511-75.2018.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0567233-46.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0567161-30.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8003132-71.2024.8.05.0001
, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITARIA

e como Apelado
JAILTON PEREIRA LEITAO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA